Tribunal: TCU
Processo: 030.843/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6457/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido este Pedido de Reexame em Aposentadoria interposto pela recorrente Claudia Maria de Almeida, interpondo pedido contra o Acórdão 4039/2020-TCU-Segunda Câmara (Ministro Relator Aroldo Cedraz) itens recorridos: 9.1, 9.3, 9.3.1 e 9.3.2. Considerando que foram apresentados elementos suficientes para impugnar o Acórdão indicado pela recorrente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos arts. 48 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso IV, alínea "a", do Regimento Interno, em: a) conhecer do pedido de reexame interposto por Claudia Maria de Almeida, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1, 9.3, 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 4039/2020-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92, e c/c arts. 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU; b) à unidade técnica de origem comunicar aos órgãos/entidades eventualmente cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face do presente recurso; e c) dar conhecimento às partes e aos órgãos/entidades interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 030.843/2019-7 PEDIDO DE REEXAME (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Claudia Maria de Almeida (XXX.000.090-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 4a Região 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3.1. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.7. Representação legal: Carlos Guedes do Amaral Junior (39.183/OAB-RS); Felipe Néri Dresch da Silveira (33.779/OAB-RS); e outros 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.